Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-72.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015298-72.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE REZENDE DE SOUZA - CPF: 066.471.826-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015298-72.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1015298-72.2024.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Alexandre Rezende de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM EXTRAVIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais por extravio de bagagens do consumidor e ainda a realizar o pagamento de ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se o extravio da bagagem gera dano moral, e;

(ii)

o valor de eventual indenização moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor pela efetiva entrega da bagagem do consumidor e consequente prejuízo material ou moral é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso concreto a parte consumidora adquiriu passagens da companhia recorrente, realizou o embarque e teve a desagradável surpresa de não localizar os seus pertences.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os extravios de bagagens devidamente demonstrados caracterizam falha na prestação de serviço e comprometem a relação de confiança existente entre o consumidor e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido pela parte consumidora, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico profundo.

O valor fixado para a indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

O extravio de bagagem, seguida de negativa administrativa para solucionar o ocorrido enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015298-72.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1015298-72.2024.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Alexandre Rezende de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:

Reparação e Indenização por Danos.

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 284637854): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais por extravio de bagagem ocorridos contra o autor e deferiu a pretensão de ressarcimento material no valor de R$ 2.919,69 (dois mil novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 284637855)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
:

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015298-72.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1015298-72.2024.8.11.0040

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Alexandre Rezende de Souza

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora – companhia de aérea, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou minorada a quantia fixada a título indenizatório.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrido realizou uma viagem saindo de Sorriso/MT e com destino a Belo Horizonte/MG em 12/10/2024, com conexão em Campinas/SP.

O recorrido esclarece que na viagem estava acompanhado de sua esposa e dois filhos menores de idade, incluindo uma criança de colo. Afirma que a bagagem da família foi despachada e extraviada, tendo sido restituída em 15/10/2024.

Alegou que, apesar de ter desembarcado em Belo Horizonte, o destino da família seria em São Domingos do Prata-MG, com a finalidade de visitar um familiar acamado (com 94 anos).

O autor sustenta que após verificar o extravio, foi até o balcão de atendimento, tendo sido orientado a preencher o documento de notificação da empresa e lhe foi fornecido um telefone (SAC) para buscar informações sobre a entrega da bagagem, contudo, não conseguiu ser atendida pelo número fornecido, mesmo tendo tentado o contato por mais de trinta vezes.

Afirmou que a falta da bagagem gerou muitos transtornos pois não pode seguir para São Domingos do Prata, sem roupas e itens pessoais do autor e familiares, tendo sido necessário a aquisição de novos itens, gerando gastos não programados, sem quaisquer assistências por parte da companhia aérea.

Ao final, as malas foram entregues com três dias de atraso, após o autor comparecer ao balcão de atendimento nos dias seguintes ao desembarque, tendo em vista que o SAC não resultou no atendimento necessário.

Por fim apresentou o comprovante de entrega da bagagem com três dias de atraso, assinado por sua esposa, com ressalva de que o termo de quitação foi uma imposição da companhia aérea para a retirada de seus pertences, vejamos:

A empresa aérea alegou que a empresa realizou a restituição da bagagem em três dias, ou seja, dentro do prazo de 7 dias previsto na Resolução ANAC.

Acontece que a recorrente além de ter extraviado a bagagem, não comprovou ter cumprido com o dever de informação.

Cumpre ressaltar que diante da afirmação feita na inicial e na impugnação do extravio de bagagem e da ausência de informação e de atendimento eficaz, cabia à recorrente a comprovação do cumprimento do dever de informação, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que o extravio da bagagem aliada ao descumprimento do dever de informação, e à negativa de solução administrativa, mostra-se abusiva, e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e manter suas responsabilidades decorrentes.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001287-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE
BAGAGEM
.
AVARIA
EM
BAGAGEM
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos
danos

morais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Considerando o valor da indenização, aliada a situação enfrentada pela parte recorrida é possível concluir que o valor indenizatório está dentro dos parâmetros já adotados por esta turma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025